Tribunal: TJDFT
Processo: 0730266-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730266-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: LAYANA THOMAZ NUNES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por All Care Administradora de Benefícios S.A. contra decisão do juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 199472959 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Layana Thomaz Nunes em desfavor da ora agravante e de Amil Assistência Médica Internacional S.A., processo n. 0722799-84.2024.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré mantenha o plano de saúde da autora, nos seguintes termos: Com amparo no documento de ID 199434479 e no esclarecimento de ID 199434453 (p.2), defiro à parte autora a gratuidade de justiça, já anotada. Passo ao exame da tutela de urgência liminarmente vindicada. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por LAYANA THOMAZ NUNES em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A. Relata a autora, em suma, que figura como beneficiaria de contrato coletivo de plano de saúde, firmado entre AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A. Alega que foi enganada, uma vez que buscou a contratação de plano de saúde individual, mas, na verdade, foi alocada em plano coletivo por adesão, vinculo a uma determinada entidade de classe, que não possui vinculo e que não foi identificada na proposta comercializada pela segunda requerida. Aduz que foi notificada, em 09/05/2024, acerca da rescisão unilateral do plano de saúde, que ocorreria em 31/05/2024, consoante comunicado coligido em ID 199434483, sem qualquer oferta de outro plano de saúde. Sustenta a imprescindibilidade da continuidade da assistência contratada, tendo em vista a realização de tratamento com cardiologista e psiquiatra. Pretendem, em sede liminar, o restabelecimento da cobertura provida pelo plano de saúde, com a confirmação da providência cominatória. Instruiu a inicial com documentos e com o comprovante de recolhimento de custas de ingresso. Feita a breve suma do processado, passo a fundamentar e a decidir. A tutela de urgência tem por objetivo conferir imediata efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na probabilidade do direito da parte e na urgência da necessidade da tutela, sendo que a própria demora, decorrente da regular e necessária tramitação do feito, pode, em alguns casos, justificar a concessão, em caráter precário, da medida de urgência (art. 300 do CPC). Consoante se extrai da narrativa autoral e do documento de ID 199434483, a administradora do plano de saúde teria informado, em 09/05/2024, o cancelamento unilateral do contrato, cuja vigência findaria em 31/05/2024, sem ofertar outro plano de saúde aos beneficiários. Colhe-se, ademais, do relato autoral e dos relatórios médicos, juntados em ID 199434486 e ID 199434487, que a autora se encontra em tratamento médico. Nesse contexto, oportuno observar que, a despeito do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, a operadora do plano de saúde deve cumprir os requisitos normativos, nos termos da Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Suplementar prevê em seu art. 1°, in verbis: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Confira-se o precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N° 19/1999 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DISPONIBILIZAÇÃO SEM PERÍODO DE CARÊNCIA. LEI No 9.659/1998. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESRESPEITO ÀS NORMAS REGULAMENTADORAS. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Agravo de instrumento em que se pretende o deferimento para a manutenção da vigência de contrato de plano de saúde coletivo rescindido unilateralmente pela operadora. 3. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça vem se posicionando no sentido de reconhecer a possibilidade de resilição unilateral do acordo quando se tratar de contrato coletivo de plano de saúde. 4. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) orienta que, em casos de rescisão unilateral, cabe às entidades que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão, disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários prejudicados, sem necessidade de que se cumpram novos prazos de carência. 5. No caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, requisito exigido pela Lei no 9.659/1998 (artigo 8o, § 3o, alínea "b"). 6. Demonstrado que a notificação encaminhada pela operadora, acerca da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços de plano de saúde, não preenche os requisitos determinados pela regulamentação que rege a relação jurídica posta, impõe-se o acolhimento da pretensão formulada e a reforma da decisão vergastada. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1386906, 07287081820218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o período entre a notificação e a data do cancelamento não observou o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias estipulado pelo artigo 17 da Resolução CONSU n. 19/1999. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SUBMISSÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. OPERADORA E ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60 (SESSENTA DIAS). REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (Súmula n. 608/STJ). 2. "Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, a operadora do plano de saúde, na condição de integrante da cadeia de consumo, responde solidariamente perante o consumidor pelos defeitos na prestação serviço" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.215.411/BA, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). 3. Em que pese o art. 13, inciso II, da Lei n° 9.656/1998 referir-se a planos de saúde contratados individualmente, a Resolução Normativa DC/ANS 195/2009, em seu art. 17, elenca requisitos para a rescisão nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, entre eles, o transcurso do prazo de sessenta dias a contar da notificação. 3.1. Nota-se que o seguro saúde do apelado foi cancelado em 09/07/2023, e que a primeira notificação via e-mail se deu em 20/06/2023, menos de 30 dias antes do cancelamento, incorrendo em ilegalidade. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1853942, 07327729720238070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, para rescisão de contrato de plano de saúde, deverá ser garantida a manutenção do plano a beneficiária que se encontre em tratamento médico. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que arque integralmente com o valor das mensalidades. Colha-se, nesse sentido, o aresto assim sumariado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) Há, portanto, probabilidade do direito invocado. Lado outro, o fundado risco de dano irreparável, no caso específico dos autos, é elemento que se extrai da própria natureza do contrato que se pretende manter, voltado à prestação de serviços de assistência à saúde, uma vez que a permanência do plano em condição de cancelamento, até que sobrevenha o exame definitivo da postulação, sujeitará a autora, com quadro clínico grave e em tratamento médico, consoante relatório médico de ID 199434487, que destaca que a paciente, ora autora, apresenta risco de vida, caso o tratamento seja suspenso, a situação de verdadeiro desamparo, com risco concreto de comprometimento irremediável da saúde deles. Ademais, convém destacar que não haveria, na espécie, perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial da autora, restando preenchido, também sob tal viés, o requisito do artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil. Portanto, em cognição sumária e não exauriente, tenho que a operadora de saúde deverá manter a vigência do contrato, mediante continuidade do pagamento das mensalidades pela beneficiária, até que sobrevenha o exame definitivo da postulação. A providência liminar, portanto, é medida inafastável, sob pena de prejuízo irreparável e ineficácia máxima da tutela final a ser eventualmente conferida. Ao cabo do exposto, diante da probabilidade do direito vindicado, e, havendo justificado receio de grave dano à saúde da autora, DEFIRO a tutela liminar de urgência, tal como requerida na inicial, para, nos termos do permissivo do artigo 300 do CPC, determinar que a parte ré mantenha ou restabeleça, até que sobrevenha o exame definitivo da postulação, o contrato de plano de saúde, mediante o pagamento, pela autora, das mensalidades devidas, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se a multa que, por ora, arbitro em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial. Pontuo que deixo de designar audiência neste momento, na forma do artigo 334, § 4o, do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, caso se revele adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, tendo em vista que as circunstâncias da causa, assim como o histórico haurido de diversas outras situações assemelhadas, revelam ser improvável, nesta fase embrionária, o alcance da composição. Com amparo no art. 5o, §5°, da Lei 11.419/2006, cite-se e intime-se a primeira ré, POR MANDADO A SER CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, com a URGÊNCIA que o caso requer. Cite-se e intime-se a segunda ré, POR MANDADO CARTA, com a URGÊNCIA que o caso requer. A contestação deve ser apresentada em até 15 (quinze) dias, observada as regras do artigo 231, incisos I e II c/c §1° do CPC. Intime-se a autora, pela Defensoria Pública. (grifos no original) Em razões recursais (Id 61874929), a agravante aduz ter comprovado o cumprimento da liminar. Informa estar ativo o plano da autora/agravada. Frisa estar impedida de praticar qualquer atividade assistencial. Menciona vedação posta no art. 3o da RN 515 da ANS. Ressalta caber à operadora do plano de saúde (Amil) manter ativo o plano de saúde a que aderiu a autora. Afirma ser da corré Amil, não sua, a obrigação de prestar assistência de saúde aos beneficiários. Explica exercer funções meramente administrativas como administradora de benefícios. Explicita competir exclusiva e pessoalmente à operadora do plano de saúde, no caso à corré Amil, garantir os serviços de saúde. Quanto a si, como administradora, diz somente ter intermediado a contratação. Discorre sobre as diferenças existentes entre operadora de plano de saúde e administradora de benefícios. Brada não ser possível imputar-lhe responsabilidade. Ressalta não ter meios para cumprir quaisquer determinações judiciais atinentes ao plano de saúde contratado. Declara ter cumprido o comando judicial liminar no que lhe era possível. Conclui que a obrigação de fazer deve ser declarada resolvida sem culpa em relação a si. Diz não ter sido estipulado prazo para cumprimento da medida liminar, conquanto já a tenha adimplido. Pede o afastamento da multa cominatória. Subsidiariamente, requer seja reduzida. Afirma atendidos os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) Conceda efeito suspensivo à r. decisão agravada, nos termos do artigo 1.019, I do CPC; b) seja concedida a antecipação da tutela recursal pretendida, para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, posto que sua obrigação foi tempestivamente cumprida; c) Conheça o presente agravo na forma de instrumento, reformando a decisão vergastada; d) Seja reconhecida que o cumprimento da liminar pela Agravante, na medida das suas capacidades atribuídas em lei. e) Seja reconhecida que a obrigação de fazer é impossível de cumprimento pela Agravante, devendo ser resolvida sem culpa; f) Seja afastada a multa arbitrada, considerando o cumprimento da obrigação de fazer imposta, de rigor ser reconhecido a incompatibilidade em arbitrar astreintes no caso concreto, razão pela qual requer-se que seja afastado integralmente a multa cominatória imposta. g) Determinar a intimação da Agravada para, caso queira, ofertar contraminuta ao presente recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (Id 61874932 e 61874933). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante hipoteticamente cabível por subsunção à regra posta no art. 1.015, I, do CPC. Explico. Em razões recursais, a agravante pede pelo reconhecimento de ter cumprido a liminar na medida das suas capacidades atribuídas em lei, bem como requer seja reconhecida a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, devendo ser resolvida sem culpa Ocorre que a decisão recorrida não analisou tais teses, tendo ditas questões sido levantadas na origem apenas em contestação (Id 204998453 do processo de referência), a qual ainda não foi objeto de deliberação pelo juízo a quo. Analisar desde já se houve ou não eficaz cumprimento da liminar pela ré/agravante ou se a obrigação lhe é possível de cumprir implicaria indevida supressão de instância. Inviável, assim, a apreciação de referidas questões no presente recurso, sob pena de indevida supressão de instância e, por conseguinte, ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Com efeito, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente de questões ainda não analisadas pelo juízo de origem, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR AVENTADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM LEVADO A LEILÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA À DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. BEM IMÓVEL ARREMATADO PELA EXEQUENTE EM SEGUNDA HASTA. POSSIBILIDADE. ART. 876. NÃO APLICAÇÃO. PREÇO VIL. NÃO OCORRÊNCIA. NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VALORIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES DO ART. 873 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Questão não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, além de ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões do recurso estão dissociadas do que foi decidido na origem. (...) (Acórdão 1426387, 07077836420228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, no que concerne à multa diária, friso ter sido ela tão somente prevista pela decisão agravada, mas não fixada. Não há reconhecimento de descumprimento pelo juízo de origem nem arbitramento de multa, mas tão somente sua previsão, a fim de incentivar a parte requerida a cumpri-la. Nesse ínterim, o histórico processual evidencia a falta interesse da administradora do plano de saúde em recorrer contra a decisão liminar que somente arbitra a multa diária quando afirma a recorrente tê-la atendido integral e tempestivamente. Ora, busca a recorrente afastar o que sequer foi fixado, de modo que o presente recurso se mostra no presente momento desnecessário e inútil. Caso o juízo de origem venha a reconhecer o descumprimento da agravante e venha então a fixar-lhe multa por aludido descumprimento, terá nesta ocasião a recorrente interesse recursal para ver afastada a astreinte então fixada. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) O recurso, portanto, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, sendo manifestamente inadmissível o agravo de instrumento, em razão da supressão de instância e da ausência de interesse recursal constatadas. Posto isso, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal e da indevida supressão de instância. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 26 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora